Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-34.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011228-34.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA ALVES - CPF: 621.354.811-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

2.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

3. O bloqueio on-line de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos mostra-se razoável, sendo meio eficaz de se obter a efetividade da prestação jurisdicional quando esgotados outras formas de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por Maria da Penha Alves

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada n.1011228-34.2017.8.11.0015, manejada em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido e deixou de condenar os réus-apelados ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a não condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fundada na Súmula n. 421, do Superior Tribunal de Justiça, demandando o cumprimento do art. 85 do Código de Processo Civil, com a atribuição do direito à percepção das verbas correspondentes.

Defende que o montante oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Verbera que, considerando o cenário normativo atual, verifica-se cabível a condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando devidas pelo mesmo ente público ao qual pertença organicamente.

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida,
condenando-se os requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da
Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, e
efetuando o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais.

(pág.65-id.n.
42747010).

Contrarrazões do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do apelo (pág.68 -id.n.42747013 e
pág.70 -id.n.
42747015
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso e pela retificação da sentença, obstando qualquer repasse e/ou transferência de valores diretamente a fornecedores. (págs.01/03-id.n.
44072548
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por Maria da Penha Alves contra a sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer

c/c tutela antecipada, julgou procedente o pedido e deixou de condenar os réus-apelados ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

A sentença impugnada, contudo, não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, consta que Maria da Penha Alves ajuizou de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento gratuito de prótese auditiva (ampliação sonora), tendo em vista o diagnóstico de quadro de hipoacusia bilateral, conforme laudo médico da lavra do Dr. Giovanni P. Seronini – CRM n.6293, datado em 25/05/2017

(pág.01-id.n.42746951, págs.01/08 -id.n.42746953).

Processados os autos, foi proferida sentença de procedência pelo magistrado
a quo
.

Pois bem, em relação ao reexame necessário, a sentença acompanha o entendimento jurisprudencial sobre o tema, de modo que a mantenho pelos próprios fundamentos, até como forma de prestigiar o douto Juízo
a quo
e evitar tautologia desnecessária.

Ocorre que, restando demonstrado que a paciente, Maria da Penha Alves, necessita do tratamento médico buscado e que não tem condições de arcar com o seu custo, faz jus ao seu fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que a todos garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Na mesma esteira, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (Art. 2º, da Lei n. 8.080/1990).

Com essas premissas, negar o tratamento indicado nos autos implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral a ser prestada de forma solidária pela União, Estados-membros e Municípios.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Dessa feita,
comprovada a necessidade da apelante
, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado,
torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde
.

Noutro giro, verifico que
em razão do descumprimento da liminar

deferida nos autos
,
houve o bloqueio de verbas públicas e liberação de Alvará Judicial no importe de R$4.500, 00 (quatro mil e quinhentos reais)
para custear a “
Prótese Auditiva (Amplificação Sonora)
” pleiteada na rede privada (págs.01/03 – id.n.
42746986
), medida permitida pela jurisprudência pátria em casos como o dos autos (pág.32-id.n.

42746977).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em exame de recurso que tramitou sob o regime repetitivo, firmou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos (Tema84).

Posto isto, mantenho a sentença em sede de reexame necessário.

Quanto à apelação de Maria da Penha Alves, relativo ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, sem razão, todavia.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, correta a sentença recorrida que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e, em reexame
, ratifico a sentença
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020